Tribunal: TJES
Processo: 0005553-06.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005553-06.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. R. MAURI E CIA LTDA e outros

APELADO: M. R. MAURI E CIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PARTE QUE GOZA DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
Apesar da concessão do benefício em favor da ora embargante no curso da demanda, o acórdão recorrido condenou-a ao pagamento da verba sucumbencial, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, sem observância do disposto no art. 98, § 3º, do CPC, vício que deve ser sanado.

2. Quanto à alegação da embargada de que teria ocorrido alteração da situação jurídica da embargante, não pode ser objeto de apreciação na via dos aclaratórios, não sendo a via processual e o momento adequados para a impugnação de benefício já concedido à empresa recorrente.

3. Omissão sanada com a determinação de
suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos à embargante, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

4. E
mbargos de declaração acolhidos.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0005553-06.2017.8.08.0011

Embargante: Procorte Corte e Transporte de Madeira Ltda ME

Embargada:
M. R. Mauri e Cia Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Procorte Corte e Transporte de Madeira Ltda ME
contra o acórdão que reformou em parte a sentença apelada.

Em suas razões, a embargante
aduz, em síntese, que o acórdão restou omisso quanto ao fato de ser beneficiária da gratuidade de justiça, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo certo que, uma vez concedido o benefício, prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, inclusive estendendo-se para fase de cumprimento de sentença, nos expressos termos do art. 9º, da Lei 1.060/50 e da Súmula n. 481 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso e afirmando que houve alteração na situação jurídica da embargante.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Razão assiste à embargante ao afirmar que o
acórdão restou omisso quanto ao fato de ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Isso porque, apesar da concessão do benefício em favor da ora embargante no curso da demanda, o acórdão recorrido condenou-a ao pagamento da verba sucumbencial, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, sem observância do disposto no art. 98, § 3º, do CPC, vício que deve ser sanado.

Quanto à alegação da embargada de que teria ocorrido alteração da situação jurídica da embargante, não pode ser objeto de apreciação na via dos aclaratórios, não sendo a via processual e o momento adequados para a impugnação de benefício já concedido à empresa recorrente.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, a fim de suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos à embargante, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.